Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Autos no 0707334-57.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Francisca Leite Ribeiro Apelados: BRB - Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Manifeste-se a apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito das preliminares suscitadas em contrarrazões (fls. 1-18, Id. 13063365), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator